Tribunal: TJBA
Processo: 8077215-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077215-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz da Vara Criminal de Ibotirama-BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ADPF 347. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto de violência doméstica, com posterior conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo Juízo da Vara Criminal de Ibotirama/BA, sob os fundamentos da garantia da ordem pública, da periculosidade concreta do agente e da reiteração delitiva, sendo indeferido o pedido liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se a ausência de medidas protetivas vigentes à época dos fatos afasta a possibilidade de prisão preventiva; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia cautelar; (iv) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP; e (v) analisar a aplicabilidade do reconhecimento do “estado de coisas inconstitucional” do sistema prisional brasileiro, declarado na ADPF 347, como fundamento para a soltura. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na prova da materialidade, nos indícios suficientes de autoria e na demonstração do periculum libertatis, extraídos dos elementos do auto de prisão em flagrante e das declarações colhidas. A garantia da ordem pública resta evidenciada pela periculosidade concreta do paciente, revelada pela reiteração delitiva e pela existência de múltiplos processos criminais em curso, inclusive por crimes da mesma natureza. A inexistência de medida protetiva vigente afasta apenas a tipificação do art. 24-A da Lei Maria da Penha, mas não impede a decretação da prisão preventiva com base nos demais fundamentos legais. A prisão preventiva é admitida nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, nos termos do art. 313, III, do CPP e do art. 20 da Lei nº 11.340/2006. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da reincidência específica e do risco efetivo à vítima. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e ausência de condenação definitiva, não têm o condão de afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. O reconhecimento do “estado de coisas inconstitucional” do sistema prisional na ADPF 347 não autoriza a revogação automática de prisões preventivas devidamente fundamentadas, impondo-se a análise individualizada do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva em contexto de violência doméstica é legítima quando devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à integridade da vítima. A inexistência de medidas protetivas vigentes não impede a decretação da prisão preventiva com base nos arts. 312 e 313 do CPP. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrado o periculum libertatis. O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional não autoriza, por si só, a revogação de prisões preventivas legalmente fundamentadas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, art. 20. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; STJ, HC nº 702069/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.02.2022; TJMS, HC nº 1415508-59.2021.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j. 26.10.2021. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8073962-31.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Paciente JOSE NILTON GONCALVES DE MIRANDA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor.